Tribunal: TJES
Processo: 0003739-57.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003739-57.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003739-57.2021.8.08.0030

APELANTES:
HELSON MÁXIMO DE MO
U
RA JÚNIOR

MÁRCIO DA COSTA VIEIRA

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA

Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, KELY VIEIRA MARTINS - ES26543
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, MATHEUS KAZIK - ES34769-A, KASSIO BONDIS - ES34976-A
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. 0
4
APELANTES. ROUBO MAJORADO
(
ART. 157, § 2º, INCISOS II, V E VII, DO CÓDIGO PENAL, E § 2
º
-A, INCISO I, C/C O ART. 61, INCISO I, ALÍNEA “J”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO CABIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO
DE
UM SEXTO
OU
UM OITAVO.
I
NTERVALO CONDENAÇÃO. PRECEITO SECUNDÁRIO

CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2
º
-A, DO CÓDIGO PENAL).
CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE QUE SE ESTENDE A TODOS OS RÉUS.
TEORIA MONISTA.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA
COMPROVADAS
.
RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS INCISOS V E VII, DO ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENA
L.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3
PELO RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

3. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

4. Não há que se falar em participação de menor importância em relação ao mentor intelectual, visto que, malgrado não tenha praticado o núcleo do tipo penal, que fora executado pelos comparsas, agiu como autor intelectual da empreitada criminosa, repassando informações sobre a rotina das vítimas e a localização do dinheiro, além de fornecer a arma. Dessa forma, restando comprovado que tinha domínio do fato, participando ativamente na formação do delito, é de rigor a manutenção da condenação em sanção idêntica à dos comparsas que executaram o núcleo do tipo penal.

5. A empreitada delitiva fora praticada mediante pluralidade de agentes e de condutas que, com unidade de desígnios, contribuíram para o resultado final, restando caracterizado, portanto, o concurso de agentes.

6. A majorante de restrição da liberdade da vítima, esculpida no art. 152, § 2º, inciso V, do Código Penal, incide quando o agente, por interregno de tempo expressivo, priva a liberdade da vítima, como meio para a execução do crime ou como garantia para assegurar a sua impunidade. Caso em que vítimas declararam que foram amarradas e presas dentro de um banheiro, além de terem sido obrigadas a informar onde o dinheiro estava guardado, permanecendo privadas de sua liberdade por período de tempo juridicamente relevante, razão pela qual deve ser mantida a referida causa de aumento.

7. Caso em que restou devidamente comprovado que houve o emprego tanto de arma de fogo quanto de arma branca (faca).

8. No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29). Precedentes STJ.

9. Fora aplicada a fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do Código Penal), que é a prevista no dispositivo de regência, não havendo que se questionar a fração aplicada na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo devido o aumento implementado no referido patamar.

10.
Recursos
parcialmente
providos
para redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003739-57.2021.8.08.0030

APELANTES:
HELSON MÁXIMO DE MO
U
RA JÚNIOR

MÁRCIO DA COSTA VIEIRA

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA

Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, KELY VIEIRA MARTINS - ES26543
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, MATHEUS KAZIK - ES34769-A, KASSIO BONDIS - ES34976-A
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
HELSON MÁXIMO DE MO
U
RA JÚNIOR
, o segundo, por
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, o terceiro, por
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
, e, o quarto, por
MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA
,

em face da r. Sentença (Id. 4135244, Vol. 03, pp. 293/319), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se os acusados quanto ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e condenando-os nas iras do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 61, inciso I, alínea “j”, ambos do Código Penal, às seguintes penas: a) quanto ao primeiro apelante,
HELSON MÁXIMO DE MO
U
RA JÚNIOR,
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado; b) quanto ao segundo apelante,
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime fechado; c) quanto ao terceiro apelante,
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
, 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado; e d) quanto ao quarto apelante,
MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA
,

12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4135244, Vol. 01, pp. 03/05) e seu aditamento (Id. 4135244, Vol. 01, pp. 191/195) os seguintes fatos:

FATO 01:
No dia 30 de abril de 2021, por volta das 07h40m, na Av. Augusto Calmon, n° 1.144, apartamento 202, Bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados subtraíram, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e arma branca, bem como com restrição da liberdade das vítimas, coisa móvel alheia para si, consistente em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pertencentes à vítima Xuebiao Sun. Consta que MÁRCIO DA COSTA VIEIRA ficou por aproximadamente 01 (um) mês acompanhando a rotina do empresário chinês Xuebiao Sun, além de ter realizado um trabalho de instalação de toldos na residência deste. Após ter certeza da existência de dinheiro na casa da vítima, MARCIO chamou MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA para cometerem o roubo, tendo ainda fornecido o revólver àquele, bem como repassado detalhes acerca do local onde seria realizado o roubo e das vítimas para os demais comparsas. Nesse mesmo sentido, constatou-se que HELSON esteve em Linhares dois dias antes do roubo (28/4/2021), com o fim de organizar a logística criminosa. No dia dos fatos, a vítima Guofong Sun, filho de Xuebiao Sun, estava saindo de seu apartamento para ir ao trabalho, ocasião em que foi abordada na escada do prédio por MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA, os quais estavam em posse de uma faca (arma branca) e um revólver (arma de fogo). Na oportunidade, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA ordenaram que a vítima retornasse ao apartamento, momento em que também renderam a vítima Xuebiao Sun e demais membros da família, bem como os trancaram dentro do banheiro e já perguntaram onde o dinheiro estava guardado. Após ter sido ameaçado de morte, a vítima Xuebiao Sun levou MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA até o local onde estava guardado a quantia aproximada de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em espécie. Por conseguinte, depois de subtraírem os valores, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA efetuaram uma ligação telefônica e chamaram os outros coautores, que chegaram no local em um veículo marca Peugeot, de cor preta, tendo eles se evadido levando a quantia subtraída. Horas após a ocorrência dos fatos, Policiais Rodoviários Federais interceptaram o veículo supracitado no Município da Serra/ES, logrando êxito em capturar MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, o qual estava em posse de urna mochila com a quantia de R$ 149.850,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais), em espécie, bem como 01 (um) revólver calibre .38, tendo MARCO ANTÔNIO PEREIRA SENA e outro comparsa logrado êxito em fugir. As vítimas Xuebiao Sun e Gufong Sun reconheceram com absoluta certeza os denunciados MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA como sendo os dois indivíduos que, armados, invadiram a residência daqueles e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). As vítimas também reconheceram MÁRCIO DA COSTA VIEIRA como o prestador de serviços que fez a instalação de toldos na propriedade dias antes do roubo.

Ressalta-se que HELSON recebeu fotos de MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, duas delas mostram um braço com um relógio expondo a hora, a outra foto mostra malotes de notas de R$ 100 (cem reais). Tais fotografias foram tiradas no dia do crime, tendo a vítima reconhecido que o ambiente que aparece no fundo das suas fotos que mostram o relógio é o terraço de sua residência. Ademais, HELSON recebeu boa parte do dinheiro roubado, tendo comprado um carro e feito diversos depósitos em sua conta corrente, além de ter enviado uma foto para uma amante com uma grande quantidade de dinheiro em mãos, bem como comemorado com MARCOS o êxito da empreitada criminosa. Ademais, por meio de conversas no aplicativo WhatsApp, que HELSON buscou MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA em algum lugar no qual este estava escondido com o restante da
res furtiva
, após ter fugido da abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

FATO 02:
No período de 10/3/2021 a 30/4/2021, os denunciados associarem-se para o fim específico de cometer crimes. Contata-se que os denunciados se associaram para a prática dos seguintes crimes de furto, em 10/3/2021, na Comarca de Ibiraçu; em 01/4/2021, na Comarca de João Neiva; em 02/4/2021, na Comarca de Linhares; e, em 23/4/2021, na Comarca de João Neiva. Dessa forma, constata-se que os denunciados se associaram para a prática de diversos crimes contra o patrimônio em 03 (três) municípios capixabas, sendo a associação formada por indivíduos armados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Insurge-se a Defesa do segundo apelante,
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, contra o édito condenatório, pugnando pela absolvição.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4135244, Vol. Apenso, pp. 13/20); Auto de Apreensão (Id. 4135244, Vol. Apenso, p. 38); Auto de Restituição (Id. 4135244, Vol. Apenso, p. 39); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 4135244, Vol. Apenso, pp. 43/44); Auto de Destruição de Arma/Munição (Id. 4135244, Vol. Apenso, pp. 45/47) e prova oral.

No tocante à
autoria
, a vítima
Xuebi
a
o Sun
declarou em Juízo (Id. 4135244, mídia anexa) que ouviu um barulho por volta de 05h da manhã; que acordou, não viu ninguém e voltou a dormir; que depois que os bandidos viram seu filho Guofang Sun sair para o trabalho, os bandidos, com arma e faca, o seguraram e entraram no apartamento; que depois amarraram sua mão e o jogaram no banheiro; que pegaram o dinheiro; que o valor foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil); que ele, sua esposa, sua nora e duas crianças ficaram trancados; que os adultos ficaram trancados no banheiro e depois acharam as crianças e as colocaram no quarto; que reconheceu as pessoas que entraram no apartamento; que não conhecia as pessoas que fizeram o orçamento do toldo; que o bandido ficou com a arma apontada para ele e amarrou a sua mão.

Por sua vez, a vítima
Guofong Sun
declarou na seara judicial (Id. 4135244, mídia anexa) que, quando saía para o trabalho, abriu a porta e tinha dois rapazes esperando por ele;
que um estava segurando uma arma e outro uma faca
; que depois foram no seu apartamento e amarram a sua mão e o jogaram no banheiro; que foi abordado com um revólver pequeno; que na sua casa mora o seu pai, sua mãe, sua esposa e duas crianças; que colocaram 03 adultos no banheiro; que o bandido perguntou “cadê o dinheiro?”; que foi lá e pegou o dinheiro para o bandido; que a ação durou de 12 a 15 minutos; que dias antes disso acontecer, percebeu que a porta do apartamento estava aberta de manhã cedo; que a porta do apartamento de baixo também estava aberta; que viu o carro dos bandidos em frente a sua loja, de manhã cedo; que ninguém entrou na sua casa para fazer orçamento de toldo; que próximo do seu apartamento há um apartamento em reforma; que a pessoa que estava fazendo a reforma nesse apartamento vizinho ao seu foi até a sua casa pedir material de limpeza e vassoura; que levaram R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); que devolveram cento e quarenta e poucos mil reais; que reconheceu as duas pessoas que foram em seu apartamento;
que essas pessoas estavam armadas
.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Pois bem. Inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4135244, mídia anexa), o segundo apelante,
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, confessou, em parte, a prática delitiva, havendo declarado que passou as informações para os corréus; que não os conhecia; que, quanto às vítimas, ficou sabendo, quando estava na prisão em 2019, que o chinês guardava dinheiro em casa; que só colocou o plano em ação quando conheceu
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA
; que Marcos Sena falou que era especialista em invadir mansão e roubar casa; que Marcos Sena lhe deu um prejuízo em relação a um carro; que comentou com Marcos Sena sobre o chinês e falou onde ele trabalhava, que era dentro de um mercado; que Marcos Sena se prontificou em vir olhar; que disse a Marcos Sena que não tinha tempo porque estava trabalhando em um hospital, sendo que entrava às 07h e saía às 19h; que não tinha tempo para ver isso e Marcos Sena veio até Linhares; que mostrou para Marcos Sena onde o
chinês trabalhava;
que foi Marcos
Sena
quem
articulou tudo;
que chamou
Marcos
Sena
porque já sabia que ele subtraía
, que, no dia do roubo, levou Marcos Sena até a casa; que os demais denunciados
falaram que, se conseguissem algum dinheiro na residência, iriam
lhe
dar uma parte do dinheiro, pelo menos 10%;
que,
no dia do crime, estava trabalhando;
que
não particip
ou
em momento nenhum d
o
roubo;
que,
até então,
os demais denunciados
vieram para vigiar, não para roubar, só que eles acabaram roubando;
que
não receb
eu sua
parte;
que
tent
ou
entrar em contato quando fi
cou
sabendo do
roubo
, mas não t
eve
contato com
os demais denunciados

após

o crime;
que não
prest
ou
serviços na casa do chinês;
que não esteve na c
asa dele antes;
que um
dia antes, Marcos
Sena
esteve com
ele; que Marcos

Sena
estava em um Peugeot preto;
que Marcos
Sena
queria saber se
ele
sabia quantas pessoas
havia
dentro da casa;
que disse que não sabia quantas pessoas havia dentro da casa
e que ele iria ficar vigiando o horário que
a vítima
sairia para trabalha
r; que
não fornec
eu a
arma;
que, além do Marcos Sena, não teve contato com mais ninguém; que não conhece Marcos Antônio de Oliveira; que não o viu nesse dia; que
a informação que
teve
, na época, era
de
que o chinês guardava R$ 40.000,00 ou R$ 50.000,00 em casa, não essa quantidade de dinheiro que
foi roubada
; que é pintor e não prestou serviço de instalação de toldo na casa da vítima
;
que
cheg
ou
a inventar uma história para
os demais acusados que os teria
filmado
e
que
os
entregaria para a
P
olícia se eles não
lhe
dessem
sua
parte.

Por sua vez, na esfera judicial (Id. 4135244, mídia anexa), o quarto apelante,
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA
,
confessou a prática delitiva, havendo declarado que
Márcio o contratou para fazer o assalto;
q
ue

Márcio tinha conhecimento
de
que havia dinheiro lá;
que,
um dia antes, Márcio ligou para Jo
h
n e pediu para arrumar uma pessoa para fazer um assalto porque ele sab
i
a onde tinha o dinheiro
; que Márcio explicou como é que era; que no dia que chegou em Linhares, teve contato com o Márcio;
que Márcio
mostrou o lugar que era onde o chinês morava, onde seria feito o crime
, mostrou como é que faria, que era ficar no ponto de ônibus esperando a vítima abrir o portão para pegá-lo e rendê-lo quando saísse; que no veículo Peugeot preto estavam ele, John e Marcos Antonio Oliveira, que Márcio ficou de outro lugar vigiando; que entrou na residência junto com Marcos Sena; que entraram armados;
que quem
conseguiu essa arma foi Márcio; que
conheceu
Márcio em Linhares
um dia antes do assalto

e
só est
e
ve com ele uma única vez;
que
quem passou a informação sobre a casa do empresário chinês foi Márcio
; que Márcio conhecia o John e este entrou em contato com os dois e o chamou para fazer esse assalto;
que
o valor
seria
dividido
entre ele, Marcos Sena, Marcos Oliveira,
Jo
h
n e Márcio;
que
quem sabia da organização era Márcio
.

Interrogado em Juízo (Id. 4135244, mídia anexa), o terceiro apelante
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, confessou a prática delitiva, havendo declarado que MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA o chamou para participar de um assalto;
que, de madrugada, M
árcio
os levou até a casa do empresário chinês
; que ele e Marcos Sena ficaram esperando no terraço do prédio;
que M
árcio
ficou aguardando do lado de fora longe do local; que já sabiam onde estava o dinheiro e acredita que obteve essa informação de M
árcio
;
que quem arrumou a arma foi M
árcio
; que M
árcio
só explicou de última hora que tinha dinheiro e que sabia que estava lá; que M
árcio
estava aguardando em outro carro
.

Registre-se, ainda, que, em Juízo (Id. 4135244, mídia anexa), o primeiro apelante,
HELSON MÁXIMO DE MO
U
RA JÚNIOR
, negou a autoria qualquer envolvimento na prática delitiva, havendo declarado que
só
conhecia Marcos Antônio Pereira Sena
; que conheceu Marcos Sena no presídio semiaberto de Cariacica; que tomou conhecimento da intenção do Marcos Sena em praticar esse roubo; que Marcos Sena comentou que iria praticar um assalto em Linhares e não sabe os detalhes; que não recebeu valor nenhum; que não forneceu arma para Marcos; que tem uma agência de veículos; que um ou dois dias depois do fatos se encontrou com Marcos Sena na sua agência; que foi nesse momento que fez a negociação de uma casa; que o dinheiro que Marcos Sena lhe entregou foi para a sua conta particular; que não sabia que era dinheiro de crime, sabia que era algo errado, mas não tem envolvimento no crime; que ele mesmo fez o depósito na sua conta; que não esteve em Linhares em nenhum momento, nem antes, nem depois do crime.

À vista disso, insta salientar que
a prova testemunhal corrobora a versão apresentada pelas vítimas, sendo firme e convincente no sentido de que os acusados praticaram a empreitada delituosa
.

Sabatinada em Juízo (Id. 4135244, mídia anexa),
a testemunha PC/ES Rômulo Mascarenhas
pormenorizou a atuação de cada um dos apelantes e, em relação a MÁRCIO, declarou que, com exceção de MÁRCIO, que reside em Linhares, os outros residem na Grande Vitória; que MÁRCIO é traficante contumaz, estava preso, conheceu os demais réus enquanto cumpria pena e devia muito dinheiro para traficantes; que MÁRCIO teve a ideia de furtar o chinês porque nas andanças dele no Mercado Municipal de Linhares ouviu falar que o chinês tinha muito dinheiro guardado; que MÁRCIO já estava entrosado com essa quadrilha de furtos de residências e montou esse crime; que MÁRCIO acompanhou o chinês até à agência bancária e o seguiu até a casa, que MÁRCIO, como pinto, fez um serviço na casa do chinês; que alguém comentou porque todo mundo sabia disso que era costume do chinês guardar dinheiro em casa; que MÁRCIO montou um roubo chamando os demais acusados; que MÁRCIO arquitetou o roubo, chamou os demais apelantes e os colocou no local certo, aguardou na rua e conseguiram pegar o dinheiro, no entanto, na hora de passar a parte para ele, não passaram; que, aparentemente, MÁRCIO não ficou com um centavo; que durante a interceptação telefônica, vimos que MÁRCIO ficou desesperado querendo a parte dele que foi acertada; que MÁRCIO ficou desesperado correndo atrás deles em áudio de WhatsApp; que, inicialmente, as vítimas não reconheceram MÁRCIO, mas depois o chinês retornou na delegacia em outra ocasião e se lembrou de que MÁRCIO já tinha feito um serviço no apartamento deles em um toldo.

Na mesma diretriz, na esfera judicial (Id. 4135244, mídia anexa),
a testemunha DELEGADO ROMEL DE ABREU JÚNIOR
declarou que MÁRCIO relatou haver conhecido os demais integrantes do grupo cumprindo pena; que MÁRCIO falou que se envolveu com uma grande dívida e decidiu praticar crimes para pagar a dívida, que MÁRCIO contou com riqueza de detalhes toda a preparação do crime; que MÁRCIO escolheu a vítima, monitorou os horários, passou todas essas informações das vítimas e, inclusive, no dia, MÁRCIO estava nas proximidades, porque ele manteve contato com os comparsas; que foi autorizada a interceptação telefônica; que foi constatado, principalmente pelas mensagens de WhatsApp, que havia diversas mensagens de MÁRCIO desesperado, cobrando a parte dele.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Além disso, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

À vista disso, há que se reconhecer que o
arcabouço probatório é robusto para demonstrar com firmeza a autoria delitiva do segundo apelante,
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, quanto ao crime de roubo
, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, não há como reconhecer a participação de menor importância do segundo apelante,
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, preconizada no art. 29, § 1º, do Código Penal, eis que, malgrado não tenha praticado o núcleo do tipo penal, que fora executado pelos comparsas, agiu como mentor e autor intelectual da empreitada criminosa, repassando informações sobre a rotina das vítimas e a localização do dinheiro, além de fornecer a arma.

Sobre o tema, confira-se a lição do festejado jurista Rogério Greco:

“
Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isto porque, de acordo com a posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, co-autor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo a sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado co-autor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar-se em participação de menor importância.” (GRECO, Rogério. “Concurso de Pessoas”. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 70-71).

Dessa forma, restando comprovado que o segundo apelante tinha domínio do fato, participando ativamente na formação do delito, é de rigor a manutenção da condenação em sanção idêntica à dos comparsas que executaram o núcleo do tipo penal.

Prosseguindo, o quarto apelante,
MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA
, postula seja afastada a majorante prevista no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, ante a ausência provas aptas a configurar o concurso de pessoas entre os envolvidos.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, restou devidamente comprovado nos autos que a empreitada delitiva fora praticada mediante pluralidade de agentes e de condutas que, com unidade de desígnios, contribuíram para o resultado final, restando caracterizado, portanto, o concurso de agentes.

De igual modo, não há como prosperar o pleito formulado pelo terceiro e quarto apelantes, terceiro apelante,
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
e
MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA
, quanto ao afastamento da majorante de restrição da liberdade da vítima, esculpida no art. 152, § 2º, inciso V, do Código Penal, sob o argumento de que as supostas vítimas não ficaram em poder dos agentes por tempo suficiente para que fosse reconhecida a referida causa de aumento.

Nesse aspecto, insta salientar que a referida majorante incide quando o agente, por interregno de tempo expressivo, priva a liberdade da vítima, como meio para a execução do crime ou como garantia para assegurar a sua impunidade.

No caso vertente, as vítimas declararam que foram amarradas e presas dentro de um banheiro, além de terem sido obrigadas a informar onde o dinheiro estava guardado, permanecendo privadas de sua liberdade por período de tempo juridicamente relevante, razão pela qual deve ser mantida a referida causa de aumento.

Outrossim, o terceiro apelante,
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
, postula o afastamento da majorante prevista nos inciso VII, do artigo 157, § 2º, do Código Penal, sob o argumento de que não houve emprego de arma branca (faca).

Razão não assiste à Defesa, visto que o conjunto probatório é firme no sentido de que houve o emprego tanto de arma de fogo quanto de arma branca (faca). Nesse contexto, as vítimas foram categóricas em afirmar que o quarto apelante,
MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA
, fez uso de arma branca (faca) durante a empreitada delituosa, enquanto o terceiro apelante,
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
, empregou arma de fogo.

Em continuidade, não comporta acolhimento o pleito formulado pelo quarto apelante,
MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA
, quanto ao afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do Código Penal), sob o argumento de que fez uso de arma branca durante o delito, sendo que a arma de fogo fora utilizada pelo terceiro apelante,
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
.

Isto porque, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)” (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Melhor sorte também não assiste ao segundo apelante,
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, quanto ao pleito para que a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do Código Penal) seja aplicada em seu patamar mínimo.

Nesse quadrante, insta salientar que o Juiz sentenciante aplicou a fração de 2/3 (dois terços), que é a prevista no dispositivo de regência, não havendo que se questionar a fração aplicada na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo devido o aumento implementado no patamar de 2/3 (dois terços).

Ultrapassado tal ponto, as Defesas

postulam o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Quanto ao primeiro apelante,
HELSON MÁXIMO DE MO
U
RA JÚNIOR
, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a reprimenda basal em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Nesse contexto, revela-se escorreita a desvaloração do

vetoria
l

da culpabilidade,
arregimentado no fundamento de que

“O juízo de culpabilidade extrapola o tipo, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outros delitos, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada; ademais,
o crime foi praticado na presença de duas crianças
, o que, por certo, eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta, cabendo lembrar que a rotina e os membros da família eram de conhecimento dos criminosos ("Na hipótese, a decisão agravada, em observância ao princípio da individualização da pena, manteve a exasperação da sanção inicial estabelecida na origem, em razão da negativação das circunstâncias do delito, tendo em vista que o crime foi praticado na presença de uma criança, filha da vítima, fundamento que imprime maior reprovabilidade à conduta imputada, justificando o aumento procedido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior" - STJ, AgRg no AREsp 1602204 / TO, DJe 16/03/2020); além disso, houve clara
premeditação, evidenciada pela execução de um plano prévio pelos envolvidos,
("...2. Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame. Precedentes do STJ" - STJ, AgRg no AREsp 1707860 / TO, Ministra Laurita Vaz, T6, DJe 30/06/2021), tudo, por certo, denota maior reprovabilidade da conduta ;

Nesse panorama, cumpre destacar que a teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).”

De igual modo, idôneo o sopesamento negativo dos
maus antecedentes
, considerando que o primeiro apelante ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 03 (três) delas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, não subsistindo, desse modo,
bis in idem.

Quanto ao modulador das
circunstâncias do crime
, revela-se escorreita e idônea a fundamentação que o reputou como desfavorável, eis que o crime fora cometido em concurso de pessoas e restrição de liberdade, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

De igual modo, é legítima exasperação da pena mediante a desvaloração das
cons
equências
do crime
, tendo em vista o enorme prejuízo financeiro causado às vítimas, fruto de uma vida de labor.

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, observa-se que houve uma exasperação excessiva quanto à pena-base da reprimenda corpórea e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
7
(se
te
) anos
de

reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem abalizadas. Presente a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem aquilatadas. Incidente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, majoro a pena na fração de 2/3,
fixando-a em,
em definitivo, em 13
(treze) anos, 0
7
(sete) meses e 1
0
(dez) dias de reclusão e
23
(vinte e três)
d
ias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No tocante ao segundo apelante,
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo

a quo
sopesou negativamente os vetoriais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a reprimenda basal em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nesse aspecto, verifica-se que os referidos vetoriais foram desvalorados mediante idêntica fundamentação utilizada em relação ao primeiro apelante, HELSON MÁXIMO DE MOURA JÚNIOR, razão pela qual me reporto aos argumentos externados anteriormente para mantê-los.

No entanto, havendo 03 (três) moduladores negativos, nota-se que houve uma exasperação excessiva quanto à pena-base da reprimenda corpórea e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de

reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias agravantes a serem abalizadas. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem aquilatadas. Incidente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, majoro a pena na fração de 2/3,
fixando-a em,
em definitivo, em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No tocante ao terceiro apelante,
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
, a primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a reprimenda basal em
0
8
(
oito
) anos de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

Nesse aspecto, verifica-se que os referidos vetoriais foram desvalorados mediante idêntica fundamentação utilizada em relação ao primeiro apelante, HELSON MÁXIMO DE MOURA JÚNIOR, razão pela qual me reporto aos argumentos externados anteriormente para mantê-los.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, observa-se que houve uma exasperação excessiva quanto à pena-base da reprimenda corpórea e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
7
(se
te
) anos
de

reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na etapa intermediária, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, procedo à compensação, mantendo a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Incidente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, majoro a pena na fração de 2/3,
fixando-a em,
em definitivo
,
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por sua vez, o quarto apelante,
MARCOS ANTONIO PEREIRA SENA
,

na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a reprimenda basal em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nesse aspecto, verifica-se que os referidos vetoriais foram desvalorados mediante idêntica fundamentação utilizada em relação ao primeiro apelante, HELSON MÁXIMO DE MOURA JÚNIOR, razão pela qual me reporto aos argumentos externados anteriormente para mantê-los.

No entanto, havendo 04 (quatro) moduladores negativos, nota-se que houve uma exasperação excessiva quanto à pena-base da reprimenda corpórea e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
7
(se
te
) anos
de

reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na etapa intermediária, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, procedo à compensação, mantendo a reprimenda em
0
7
(se
te
) anos
de

reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Incidente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, majoro a pena na fração de 2/3, f
ixando-a em,
em definitivo,

em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas impostas aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)